Tribunal: TJDFT
Processo: 0722800-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722800-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA AGRAVADO: ANTONIO FURTADO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante, em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 37606739, que deferiu o pedido liminar. Nas razões recursais (ID 37969041), afirma que a decisão agravada não ponderou acerca da desproporcionalidade da medida, o que fere o princípio da menor onerosidade da ao devedor. Argumenta que existe um contrato de seguro que prevê dia definido para o pagamento do valor residual da dívida, sendo injustificável a perda de uma instalação da agravante, que é utilizada para o desenvolvimento de sua atividade. Argumenta que não houve preclusão do art. 507 do CPC, conforme constou na decisão. Alega que o imóvel é essencial para o exercício da sua atividade. Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração e que seja concedido efeito infringente para conceder o efeito suspensivo ao recurso. É o breve relatório. Decido. Recebo os embargos interpostos pela embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à embargante. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Depreende-se da decisão agravada que foram impugnados, de maneira suscita e própria desta fase de cognição sumária, os argumentos da agravante. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Esclareço que a questão será melhor aprofundada e apreciada no julgamento do mérito pelo colegiado. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora